Tribunal: TJSP
Processo: 1013491-87.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cancelamento de hipoteca – Legitimidade passiva "ad causam" do agente financeiro – Com a quitação do preço decorre o direito dos compradores ao levantamento da hipoteca sobre o imóvel, independentemente da quitação do financiamento para construção do empreendimento pela vendedora – Aplicação da Súmula n. 308 do STJ – Verbas sucumbenciais adequadamente fixadas –

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cancelamento de hipoteca – Legitimidade passiva "ad causam" do agente financeiro – Com a quitação do preço decorre o direito dos compradores ao levantamento da hipoteca sobre o imóvel, independentemente da quitação do financiamento para construção do empreendimento pela vendedora – Aplicação da Súmula n. 308 do STJ – Verbas sucumbenciais adequadamente fixadas – Reiteração de matéria afastada em julgamento de agravo de instrumento interposto pelo apelante – Caráter protelatório – Litigância de má-fé caracterizada - Recurso desprovido, com multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221081
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013491-87.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados INGRID EMY OYAMA, ROGERIO DE ALMEIDA
SANTOS e MARI OYAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso desprovido, com
multa.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 27 de março de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013491-87.2019.8.26.0100 -Voto no 19.074
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1013491-87.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (21a Vara Cível Central)
Apelante: Banco do Brasil S.A
Apelados: Ingrid Emy Oyama e outros
Juiz: Marcio Teixeira Laranjo
Voto n. 19.074
EMENTA: OBRIGAÇÃO DE FAZER
Cancelamento de
hipoteca Legitimidade passiva "ad causam" do agente financeiro
Com a quitação do preço decorre o direito dos compradores ao
levantamento da hipoteca sobre o imóvel, independentemente da
quitação do financiamento para construção do empreendimento
pela vendedora Aplicação da Súmula n. 308 do STJ Verbas
sucumbenciais adequadamente fixadas Reiteração de matéria
afastada em julgamento de agravo de instrumento interposto pelo
apelante – Caráter protelatório – Litigância de má-fé caracterizada
- Recurso desprovido, com multa.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização
por danos materiais e moral, conforme, ainda, o aditamento de fls. 84/85 para
inclusão do Banco do Brasil no polo passivo, alegando os autores que
firmaram contrato com a requerida construtora, para a aquisição da unidade
imobiliária descrita na inicial, e que quitaram integralmente o saldo devedor
há mais de quatro anos, mas a ré recusa-se a outorgar-lhes a escritura
definitiva, pois a matrícula do bem ainda está gravada com hipoteca em favor
do Banco do Brasil, que tem origem na contratação de financiamento pela
vendedora, razão pela qual pleiteiam a baixa da hipoteca que grava o imóvel,
com a averbação do cancelamento na matrícula do bem, e condenação da ré
ao pagamento de indenização por danos materiais e moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013491-87.2019.8.26.0100 -Voto no 19.074
3
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente
em parte a ação, confirmando a tutela anteriormente concedida para condenar
o réu Banco do Brasil na obrigação de fazer consistente no cancelamento da
hipoteca instituída sobre a unidade dos autores e a ré Esser Santorini
Empreendimentos Imobiliários Ltda. a outorgar a escritura definitiva do
imóvel, estabelecendo a sucumbência recíproca, condenando as partes ao
pagamento de um terço das custas e despesas processuais cada uma, arcando
os autores com o pagamento de honorários advocatícios do patrono do Banco
do Brasil, arbitrados em R$ 3.000,00 e os réus com o pagamento de
honorários do advogado dos autores arbitrados em R$ 10.000,00, cabendo a
cada um dos réus a metade do valor (fls. 396/401).
O Banco do Brasil S.A. apelou arguindo sua
ilegitimidade passiva, por tratar a demanda de fatos sobre os quais não possui
responsabilidade, sustentando o exercício regular de direito na gravação de
bem hipotecário, por ser procedimento normal e permitido pela lei, não sendo
aplicável a súmula 308/STJ, considerando que o incorporador contratou o
financiamento do empreendimento, constituindo hipoteca como garantia, e tal
contratação era de conhecimento dos adquirentes, sendo válida e oponível a
garantia, de forma que a quitação da unidade com a incorporadora não afeta o
contrato de financiamento. Sustenta, ainda, o descabimento da inversão do
ônus da prova, que não se aplica ao caso, e que os honorários advocatícios
foram fixados em valor excessivo (fls. 409/434).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 447/454).
É o Relatório.
Sendo a Instituição Financeira credora hipotecária da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013491-87.2019.8.26.0100 -Voto no 19.074
4
unidade, é legitimada ad causam e litisconsorte passivo necessário, caso
contrário, eventual procedência da demanda careceria de efeito prático,
porquanto não poderia ser oposta contra ela.
A esse respeito já decidiu o STJ que “deve o banco
financiador, que detém a hipoteca, figurar no polo passivo da lide, na
condição de litisconsorte necessário, sob pena de tornar-se inexequível o
julgado, que determinou a liberação do gravame”(REsp 625.091/RJ, Rel.
Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em
09/02/2010, DJe 08/03/2010) e que “LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.
INEFICÁCIA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO
SUBJETIVA DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na
hipótese em exame, considerando que o cancelamento da hipoteca não é ato
unilateral da devedora, pois depende da quitação da dívida ou de
manifestação de vontade do credor hipotecário, deveria este ter integrado a
lide, na condição de litisconsorte necessário, a fim de que contra ele pudesse
ser imposto o comando condenatório inserto na sentença transitada em
julgado. (REsp 440.783/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe 05/03/2013).
Mantém-se, assim, o Banco requerido no polo passivo da
demanda pois, consectário do acolhimento do pedido de outorga de escritura,
é o cancelamento do gravame hipotecário, o que se insere diretamente na
esfera de seus interesses, litisconsorte passivo necessário unitário, e
legitimado passivamente (AgRg no Ag 215585/MG, Rel. Ministro NILSON
NAVES, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/1999, DJ 10/04/2000, p.
87).
No tocante ao mérito, o documento de fls. 80 comprova a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013491-87.2019.8.26.0100 -Voto no 19.074
5
quitação do preço referente à aquisição do apartamento, fazendo jus os
compradores ao cancelamento da hipoteca, independentemente da quitação
do financiamento para construção do empreendimento pela vendedora, a qual
não estava impedida de comercializar os imóveis dados em garantia e não se
opôs o recorrente.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula 308 no sentido de que “a hipoteca firmada entre a construtora e o
agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e
venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”, pouco importando
a existência de eventual crédito da instituição financeira com a promitente
vendedora do imóvel.
Por fim, não procede o pedido de redução da verba
honorária, uma vez que fixada moderadamente, considerando-se o trabalho
realizado, de forma a remunerar condignamente o trabalho do advogado.
Assim, a r. sentença deve ser mantida por seus judiciosos
fundamentos.
É inequívoco o caráter meramente protelatório do
presente recurso, inclusive pela reiteração da preliminar de ilegitimidade
passiva pelo Banco afastada pela decisão do agravo de instrumento n.
2067965-97.2019.8.26.0000 (fls. 306/391), caracterizando litigância de má-
fé, em conformidade com o inciso VII do art. 80 do CPC/2014, razão pela
qual fica condenando na multa de 2% sobre o valor atualizado da causa
(art.81 do CPC/2015).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação, majorando-se os honorários advocatícios devidos pelo apelante em
R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, com multa por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013491-87.2019.8.26.0100 -Voto no 19.074
6
litigância de má-fé.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica